Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-25.2022.8.11.0036
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000168-25.2022.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURI ALVES DA SILVA - CPF: 007.855.631-72 (RECORRENTE), WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.714.561-32 (ADVOGADO), BRENDA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 029.908.711-52 (ADVOGADO), JOSE ROGERIO DE CARVALHO SOUZA 88276350178 - CNPJ: 34.363.633/0001-86 (RECORRIDO), JOSE ROGERIO DE CARVALHO SOUZA - CPF: 882.763.501-78 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INÉPCIA. DEMONSTRAÇÃO REGULAR DO DI
R
EITO DE AÇÃO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL.
PRELIMINAR REJEITADA
. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA
DOS
FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
ÔNUS DA PROVA
DO
FORNECEDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL
CARACTERIZADO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O documento indispensável para o ajuizamento de demanda judicial se refere apenas
à
quele necessário para demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste último implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito.

2. A revelia faz presumir a veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante, ressalvadas as hipóteses legais previstas nos
arts
. 345 e 374 do CPC. Reconhecimento da presunção relativa dos fatos alegados na inicial.

3. É ônus do fornecedor a prova do que foi pactuado entre as partes e a inexistência do referido
instrumento
leva
à
presunção de que a obrigação contratual foi descumprida.

4.
A

existência de
falha na prestação do serviço (reforma de toldo),

tendo
o fornecedor recebido adiantamento (R$1.
200,00)
sem realizar a sua contraprestação,
gera
dano moral.

5. Recurso conhecido e improvido.

6.
Custas processuais e honorários advocatícios
,
estes fixados
em 20% sobre o valor dacondenação, pela
parte
recorrente,
observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000168-25.2022.8.11.0036

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE GUIRATINGA

Recorrente:
JOSÉ ROGÉRIO DE CARVALHO SOUZA

Recorrido:
AURI ALVES DA SILVA

Sessão de julgamento:
22/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

AURI ALVES DA
SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face JOSE ROGERIO DE CARVALHO SOUZA / JOSE ROGERIO DE CARVALHO SOUZA 88276350178.

Sentença proferida no ID 171085205/PJe2. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para reconhecer o ato ilícito praticado pela parte reclamada ao não fornecer o serviço dela contratado
(reforma de toldo)
, além de não restituir o valor pago pela parte reclamante. Condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 e danos materiais no valor de R$1.200,00.

A parte reclamada interpôs recurso inominado no ID 171085218/PJe2. Arguiu a inépcia da inicial, pois não foi apresentada prova documental do contrato de prestação de serviço, ou se acaso a avença ocorreu verbalmente, não existe testemunha à confirmação do negócio jurídico. Argumentou que não consta nos autos recibo que comprove o pagamento de R$1.200,00 pela parte reclamante, mas apenas um boletim de ocorrência que narra parcialmente o que teria acontecido. Sustentou que não praticou ato ilícito, pois reali
zou o serviço e o entregou pronto às mãos da parte reclamante. Afirmou que ante a ausência de ato ilícito, não há se
que se
falar em indenização por danos morais, tampouco materiais. Postulou a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada extinta sem resolução do mérito. Alternativamente, requereu sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 171085225/PJe2.Sustentou que foi invertido o ônus da prova, incumbindo à parte reclamada apresentar prova capaz de rebater os fatos narrados na inicial. Afirmou que a parte reclamada praticou ato ilícito, consistente em não realizar o serviço dela contratado, mesmo após ter recebido o adiantamento no valor de R$1.200,00. Requereu seja negado provimento ao recurso inominado interposto.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis.

Nos termos do artigo 320 do CPC,
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
.

O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito.

Impõe elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste último implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de rend
a do mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não conhecido.(STJ REsp 497.742/SE, Rel.
Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301).

No caso dos autos,
a apresentação do contrato firmado entre as partesnão é imprescindível para o ajuizamento da ação indenizatória, visto que o referido documento tem como finalidade a comprovação do direito material (contratação do serviço da parte reclamada) e não do direito de ação.

Por isso, a preliminar deve ser afastada.

Efeitos da revelia.

O principal efeito da revelia é a
presunção relativa de veracidade
dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 344 do CPC), todavia,
a
revelia não produz efeito quando: "
I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC
), além dos fatos: "
I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; e IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto, o fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos fatos aduzidos pela parte reclamante.

Nes
s
e sentido:

(...) 2.
A revelia

enseja a
presunção relativa da veracidade dos fatos
narrados pelo

autor da

ação, podendo
ser infirmada pelas demais
provas dos

autos, motivo

pelo qual

não determina

a imediata
procedência do pedido.
(...) (
STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

Analisando o caso concreto, segundo essas premissas, verifica-se que não há qualquer motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial e conclui-se pela falha na prestação do serviço contratado da parte reclamada, o que leva à caracterização da conduta ilícita.

Descumprimento de obrigação contratual.

O contrato faz lei entre as partes (
pacta sunt servanda
) e deve ser devidamente cumprido, ressalvado o caso de cláusulas abusivas.

A parte reclamante alega que houve descumprimento do contrato firmado com a parte reclamada, para
reforma
de um toldo.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que o contrato celebrado entre as partes não foi juntado para apreciação deste juízo.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionad
a
ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Ademais, a parte reclamada tem melhores condições de exibir o teor das condições contratuais
, já que
reconheceu a existência da relação jurídica
e o recebimento do valor respectivo
, ao afirmar na peça recursal que “
ao contrário do que aponta o recorrido, o recorrente realizou o serviço e o entregou pronto às mãos do contratante (Auri Alves)” (ID 171085218, p. 6)
.

Por fim, há a
confissão ficta
dos fatos alegados na inicial, em razão da revelia.

Desse modo, pela insuficiência de provas, ou seja, a
usência da
prova dos termos que foram pactuados entre as partes, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada, presumindo
-se
que efetivamente houve falha na prestação do serviço contratado, caracterizando descumprimento contratual.

Dano moral.

O dano moral pode ser definido como toda ofensa aos direitos da personalidade, sendo classificado como dano moral à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
honra subjetiva
, quando se reporta ao sofrimento suportado.

Neste sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência
dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração
social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas possuem apenas honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não honra subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do STJ).

C
omo bem observado na sentença recorrida,
“
q
uanto ao dano moral, tenho como relevante no caso concreto, não só pela configuração de desrespeito para com o consumidor, que, por meses, está
a
espera de uma solução para seu problema, mas, também, pelo caráter punitivo e pedagógico do instituto.
(...) O dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada em não efetuar o que se propôs a fazer, tendo igualmente recebido de forma adiantada para fazer o que não foi feito”
.

Assim,
além de não receber o serviço contratado, a parte ainda desembolsou dinheiro, o que
tem potencial para
ocasiona
r
sentimentos indesejados
como
frustração
, raiva, angústia e ansiedade, a justificar a indenização por dano moral.

Ainda, c
om base no documento juntado no ID 171085180/PJe2,
reforçado pelos efeitos da revelia,
pode-se afirmar que
ocorreu

o pagamento do serviço contratado, no valor de R$1.200,00, sem a correspondente contraprestação
,
o que
é suficiente para
caracterizar o
dano moral.

Portanto, é devid
a a indenização por
dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor dacondenação, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023